Tribunal: TJMT
Processo: 1004980-92.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1004980-92.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por TELEVISÃO CIDADE VERDE S/A em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 7.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Cobrança de Multa e Indenização por Danos Morais n.o 1059700-17.2019.8.11.0041, movida em desfavor de TAAL COMUNICAÇÃO E JORNALISMO LTDA e FRANÇOILSON EVERTON POP ALMEIDA DA CUNHA, indeferiu o pedido de tutela de urgência que consistia na exclusão dos vídeos publicados no canal do You Tube.
Em suas razões recursais, a Agravante alega que os Agravados descumpriram os termos do Contrato entabulado, pois abandonaram a emissora Recorrente sem notificá-la com antecedência de 60 (sessenta) dias e, ainda, sem indicar apresentador substituto.
Sustenta que no Contrato há previsão de que a propriedade do material produzido pelo programa de TV é da emissora contratante, sendo autorizado aos Agravados tão somente apresentá-lo.
Aduz que a ausência de cláusula proibindo a postagem das gravações dos programas televisivos nas plataformas disponibilizadas na internet, ordena a interpretação das normas do Contrato sub judice de maneira imparcial aos litigantes.
Assevera que as postagens dos vídeos no You Tube pelo 2.o Agravado lhe acarreta prejuízo financeiro, vez que é proprietária exclusiva do conteúdo, além do mais, não foi concedida aos Recorridos autorização para tal divulgação.
Pontua o risco de sofrer novas demandas judiciais em face dos vídeos publicados pelo 2.o Agravado em seu canal do You Tube, bem como a necessidade de resguardar a “imagem da TV Cidade Verde, suas características comerciais, seus programas e quadros”(sic).
Sob esses argumentos, pugna pela antecipação da tutela de urgência recursal a fim de que o Agravado FRANÇOILSON EVERTON POP ALMEIDA DA CUNHA retire, imediatamente, todos os vídeos que são de propriedade exclusiva da Agravante junto ao seu canal do You Tube denominado “Everton Pop”, nos termos da Cláusula Segunda, caput, do contrato firmado, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Eis o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se enquadra no artigo 1.015, I, do CPC, bem como foi instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
O artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, preconiza que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Do manuseio dos autos extrai-se que a insurgência da Agravante diz respeito ao desligamento do 2.o Agravado da emissora de TV sem a comunicação prévia de 60 (sessenta) dias, bem como as consequências decorrentes dessa conduta.
Pelo que se extrai do Instrumento Particular de Contratação de Apresentação de Programa e Outras Avenças, a Agravante contratou a empresa Agravada para proceder à “apresentação e animação de programa de entretenimento para exibição na emissora de TV da contratante que terá os nomes “POP SHOW” e “POP SHOW, PURA ALEGRIA”.
As partes entabularam, ainda, na Cláusula Segunda, que os direitos inerentes aos programas acima mencionados, a marca do programa e os “materiais de vídeo, como vinheta de abertura e encerramento, passagens e outras animações” pertencem, com exclusividade, à emissora Recorrente.
Cinge dizer, nesse ponto, que a vedação contratual se restringe, aparentemente, à publicação das vinhetas de abertura e encerramento do programa “POP SHOW” e “POP SHOW, PURA ALEGRIA” e demais animações.
Ressai, com efeito, a inexistência de normas contratuais que proíbem o ex-apresentador, ou seja, o 2.o Agravado, de publicar em seu canal do You Tube os vídeos produzidos no programa que apresentava na TV Recorrente.
Vale ressaltar, por conseguinte, que para a concessão da medida liminar de urgência, é imprescindível que a parte Recorrente comprove, de modo seguro e inconteste, que a probabilidade do direito pleiteado está inclinada em seu favor. Logo, a ausência de tal elemento, como in casu, afasta do requisito obrigatório previsto no art. 1.019, I do CPC.
Noutro giro, ausente a prova ou indícios concretos do dano econômico em decorrência da manutenção da decisão singular até o julgamento deste recurso, ou seja, não foram demonstrados pela Agravante os eventuais prejuízos financeiros oriundos da visualização dos vídeos pelo canal do You Tube do 2.o Agravado.
Feitas essas razões, indefiro a antecipação da tutela recursal.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Dispensada a intimação dos Agravados, ante a ausência de angularização processual na Instância singela.
Publique-se.
Cuiabá, 03 de março de 2.020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora